Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO INCOMPLETA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONDIÇÕES GERAIS. AUSÊNCIA. DECISÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A cédula de crédito bancário e as condições gerais do ajuste são documentos indispensáveis ao regular processamento da ação de busca e apreensão, pois conferem ao devedor o conhecimento exato da avença e viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A falta de atendimento, por três vezes, à determinação de emenda à petição inicial, inclusive com a precisa indicação pelo Juízo do documento que deveria ter sido juntado, conduz ao inevitável indeferimento da petição inicial, conforme art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Apelação desprovida.